Tribunal: TJDFT
Processo: 0040592-07.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que, em rejulgamento de apelação e de remessa necessária em razão da tese fixada no Tema 986 pelo STJ, deu parcial provimento para aplicar a modulação de efeitos e reconhecer a inexigibilidade da cobrança de ICMS sobre TUST e TUSD somente até 29/5/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à necessidade de atendimento das condicionantes preceituadas no art. 166 do CTN para restituição do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 166 do CTN, “A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la”. Não há omissão a ser sanada, pois não houve discussão nos autos acerca da ilegitimidade ativa da embargada. Ademais, o nome da requerente consta expressamente nas contas de energia colacionadas aos autos. Houve, portanto, manifestação clara, expressa e coerente sobre as matérias alcançadas pelo efeito devolutivo (arts. 1.010, II e III, e 1.013, caput, do CPC).
4. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.